Tribunal: TJMT
Processo: 0001480-32.2016.8.11.0111
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001480-32.2016.8.11.0111
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Liminar, Locação / Permissão / Concessão / Autorização / Cessão de Uso]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[D. A. DOMINGUES DE SOUZA - ME - CNPJ: 10.732.597/0001-12 (APELANTE), MARCUS AUGUSTO GIRALDI MACEDO - CPF: 859.315.271-68 (ADVOGADO), ELIZANDRA SIMONE SOARES ALVES - CPF: 003.898.221-83 (ADVOGADO), DERMIVAL APARECIDO DOMINGUES DE SOUZA - CPF: 593.680.711-87 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADE EMPRESARIAL SEM LICENÇAS ESSENCIAIS. PODER DE POLÍCIA DA ADMINISTRAÇÃO. INTERESSE PÚBLICO. MULTA COMINATÓRIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente pedido formulado em ação civil pública, para condenar empresa individual à obrigação de não fazer, consistente na abstenção de exercício de atividade comercial até a obtenção das licenças administrativas e sanitárias exigidas por lei, sob pena de multa diária.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a imposição de abstenção da atividade empresarial diante da ausência de alvarás de funcionamento, sanitário e de segurança, à luz do poder de polícia do Estado e da necessidade de proteção à saúde, segurança e ordem pública.

III. Razões de decidir

3. A atividade empresarial exige, para sua regularidade, a observância de normas legais e administrativas, dentre as quais se incluem a obtenção de licenças de funcionamento e sanitárias.

4. O poder de polícia administrativa autoriza a imposição de restrições ao exercício de atividades que afetem o interesse público, incluindo a segurança e a salubridade da coletividade.

5. A ausência de alvarás válidos para o funcionamento do estabelecimento compromete a legalidade da atividade exercida, mesmo diante da ausência de eventos concretos que causem dano, legitimando a imposição de obrigação de não fazer.

6. A sentença baseou-se em elementos objetivos do processo e está em consonância com os princípios da precaução e da legalidade administrativa, não merecendo reforma.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. É legítima a imposição judicial de obrigação de não fazer à atividade empresarial exercida sem licenças administrativas e sanitárias válidas. 2. A inércia estatal na fiscalização ou a ausência de eventos lesivos não afastam a exigibilidade das autorizações legais, nem impedem o exercício do poder de polícia.”

Dispositivos relevantes citados:
CRFB arts. 5
o
, XIII; 170; CPC.

Jurisprudência relevante citada:
TJMG, AI n. 1.0000.22.176300-6/001, Rel. Des. Magid Nauef Láuar, 7a Câm. Cível, j. 23.11.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pela empresa individual D. A. Domingues de Souza-ME, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Matupá/MT, que julgou procedente o pedido, formulado nos autos da Ação Civil Pública, movida pelo Apelado, para condená-la na obrigação de não fazer, consistente na abstenção de desenvolver a sua atividade empresarial até que comprove a obtenção das licenças administrativas e sanitárias, sob pena de pagamento de multa diária (id. 288157902, págs. 01/04).

A Apelante sustenta que o estabelecimento encontra-se em operação há mais de 20 (vinte) anos sem registro de ocorrência de eventos que colocassem em risco a integridade física de seus frequentadores ou a saúde da coletividade.

Alega que possui projeto técnico de prevenção e combate a incêndios, sendo a ausência de alvará apenas decorrente de vencimento do documento, e não da inexistência de adequação técnica.

Defende a inexistência de periculosidade ou risco iminente que justificasse a medida imposta pela sentença, requerendo, ao final, a reforma do julgado, com a improcedência dos pedidos formulados na ação originária.

Devidamente intimado, o Recorrido não apresentou as
contrarrazões (id. 288157907, pág. 01).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra da Dra. Naume Denise Nunes Rocha Müller, opinou pelo desprovimento do Apelo (id. 291107861, págs. 01/03).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório,
a empresa individual D. A. Domingues de Souza-ME insurge-se contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Matupá/MT, que, julgou procedente o pedido, formulado nos autos da Ação Civil Pública, movida pelo Apelado, para condená-la na obrigação de não fazer, consistente na abstenção de desenvolver a sua atividade empresarial até que comprove a obtenção das licenças administrativas e sanitárias.

Denota-se dos autos que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ajuizou Ação Civil Pública, contra a empresa individual D. A. Domingues de Souza-ME, alegando que explora o estabelecimento comercial denominado “Sucão Lanches”, localizado às margens da BR-163, no Município de Matupá/MT, sustentando a ausência de alvarás essenciais ao funcionamento da atividade, como o alvará de localização e funcionamento expedido pelo Município, o alvará da vigilância sanitária e o alvará de prevenção contra incêndio e pânico do Corpo de Bombeiros.

Relatou que, mesmo diante de reiteradas notificações ministeriais, a Requerida deixou de apresentar as autorizações exigidas, tendo a Prefeitura informado que a concessão do alvará municipal depende da prévia autorização do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT –, por se tratar de edificação situada em faixa de domínio da rodovia federal.

Ressaltou, ainda, que o alvará do Corpo de Bombeiros apresentado remonta ao ano de 2009, sendo, portanto, vencido e ineficaz para atestar a segurança atual do local.

Aduziu que o funcionamento do referido estabelecimento coloca em risco a coletividade, por não ter havido fiscalização dos órgãos competentes acerca das condições de segurança e higiene, além de relatar que o local tem histórico de eventos delituosos e permanência de menores em situação de vulnerabilidade.

Pugnou, ao final, pela procedência do pedido, para que seja imposta à Requerida a obrigação de não fazer, consistente na abstenção de abrir o estabelecimento comercial, enquanto não regularizadas todas as exigências legais, cominando-se multa diária em caso de descumprimento.

O Juízo singular
prolatou sentença, ficando a parte dispositiva grafada da seguinte forma:

“
À vista do exposto,
JULGO PROCEDENTE
a pretensão inicial com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Consequentemente:

a)
CONDENO a requerida à OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER
consistente na
abstenção da atividade empresarial até que comprovada a obtenção das licenças administrativas e sanitárias
, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 100.000,00 (CPC, arts. 536, § 1o, e 537).

b) CONDENO
a parte ré ao pagamento das custas e despesas processuais (STJ, súmula 326). Honorários advocatícios incabíveis à espécie (Lei 7.347/1985, art. 18; STJ, EAREsp n. 962.250/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 15/8/2018, DJe de 21/8/2018).” (Sic).

Contra essa decisão,
a empresa individual D. A. Domingues de Souza-ME
interpôs o
presente Recurso de Apelação Cível.

A Constituição da República Federativa do Brasil assegura o livre exercício profissional como direito fundamental, em seu artigo 5
o
, inciso XIII,
in verbis
:

Art. 5o - Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

[...].

XIII - é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer;

Consta do texto constitucional, ainda, a garantia ao exercício da atividade econômica, mediante o preenchimento dos requisitos legais, nos termos do artigo 170, parágrafo único. Veja-se:

“Art. 170 – [...].

Parágrafo único. É assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei.”

Nota-se que o direito ao livre exercício da atividade econômica não é ilimitado, encontrando parâmetros na CRFB e na legislação infraconstitucional pertinente, cabendo à Administração Pública, dentro de seu poder de polícia, regulamentar os atos dos particulares e disciplinar o exercício de suas atividades.

Feitas essas considerações, assinalo que a atividade empresarial consiste na prática profissional e organizada de atos de produção ou circulação de bens e serviços, exigindo, para sua regularidade, o cumprimento de normas legais e administrativas.

Por sua vez, o poder de polícia é a prerrogativa do Estado de condicionar ou restringir o uso de bens, o exercício de direitos e liberdades individuais, em nome do interesse público, segurança, salubridade e ordem pública, autorizando, inclusive, a exigência de licenças de funcionamento, alvarás sanitários e certificados de segurança contra incêndio.

A obrigação de não fazer, por fim, constitui espécie de prestação negativa, em que se impõe à parte a abstenção de determinada conduta que configure afronta ao ordenamento jurídico ou aos direitos de terceiros.

Analisando detidamente o caderno processual, entendo que a Apelante não comprovou, em nenhum momento, a existência de licenças válidas para o exercício da atividade empresarial, seja no momento do ajuizamento da ação, seja no curso da instrução.

Com efeito, os elementos probatórios constantes dos autos confirmam que, apesar de protocolar requerimentos, junto aos órgãos competentes e de realizar algumas diligências administrativas, não foi obtida a efetiva liberação das autoridades sanitárias, de segurança ou urbanísticas para o regular funcionamento da atividade comercial.

A mera expectativa de concessão das licenças ou o decurso do tempo sem registro de danos concretos, no meu entendimento, não afastam a exigibilidade das autorizações legais, nem o exercício do poder de polícia do Estado.

Ademais, é sabido que o exercício da atividade empresarial deve observar os parâmetros legais e administrativos que visam à proteção do interesse público, notadamente os direitos fundamentais à saúde, à segurança e ao meio ambiente equilibrado.

Sendo assim, é incontroverso que a ausência de alvarás compromete a legalidade do funcionamento do estabelecimento e justifica a imposição da obrigação de não fazer, cominatória de multa, até que as exigências legais sejam devidamente atendidas.

Nesse contexto, não verifico a existência de qualquer ilegalidade ou erro na sentença recorrida, porque se baseou em elementos objetivos e na ausência de demonstração do cumprimento das normas administrativas essenciais à higidez da atividade econômica.

Corroborando o entendimento, perfilho o seguinte aresto:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - TUTELA DE URGÊNCIA - ESTABELECIMENTO COMERCIAL - POLUIÇÃO SONORA - ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO - LICENÇA AMBIENTAL - AUSÊNCIA - EVENTO COM SOM - OCUPAÇÃO DE CALÇADA - SUSPENSÃO.

- A licença para exercício da atividade econômica, exteriorizada pelo alvará de funcionamento, é indispensável ao desempenho da atividade não residencial e a sua ausência sujeita o estabelecimento à interdição de suas atividades.

- Comprovada a ausência de alvará de localização, licença ambiental e alvará sanitário pelo estabelecimento, assim como o descumprimento das normas municipais referentes aos limites de emissão de ruídos e de ocupação das calçadas, deve ser deferida a liminar para fins de limitar a realização de eventos com som sem a obtenção de licença ambiental ou alvará de localização e funcionamento, assim como a utilização do passeio público para a disposição de mesas e cadeiras. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.22.176300-6/001, Relator(a): Des.(a) Magid Nauef Láuar, 7a Câmara Cível, julgamento em 23/11/2022, publicação da súmula em 30/11/2022). (Negritei).

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, interposto pela empresa individual D. A. Domingues de Souza-ME, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025